Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-72.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000655-72.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Jose Pereira Rebordões

Advogado(s)
:
DELIENE MARTINS DE CARVALHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA CAMPINHO, SOCRATES PIRES DOURADO, SERGIO SANTOS SILVA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, FABRICIO NOVAIS SILVA, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA COM CONSUMO DISCREPANTE. REFATURAMENTO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, reconhecendo a abusividade de cobrança referente a fatura com consumo de 100m3, muito superior à média histórica do consumidor, determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais, indeferiu a repetição em dobro por ausência de comprovação de pagamento e revogou tutela liminar anteriormente concedida. O autor recorre alegando julgamento extra petita, ilegalidade da revogação da liminar, direito à indenização por danos morais e erro na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve julgamento extra petita na análise de fatos supervenientes, a legalidade da revogação da tutela provisória diante de alteração fática, o cabimento de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida e a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

A análise de fatos supervenientes relacionados à inadimplência do autor não configura julgamento extra petita, porquanto utilizada apenas como fundamento para apreciação da tutela provisória, sem ampliação do objeto da lide.

A tutela de urgência possui natureza precária e pode ser revogada diante da alteração das circunstâncias fáticas que a justificaram, especialmente quando constatado uso indevido da medida para acobertar inadimplência posterior.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de comprovação de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável, limitando-se a mero aborrecimento.

A sucumbência deve ser aferida conforme o resultado global da demanda, sendo correta a condenação do autor quando obtém êxito apenas em parte mínima dos pedidos, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A consideração de fatos supervenientes para revogação de tutela provisória não configura julgamento extra petita.” “A cobrança indevida de serviço essencial, sem comprovação de efetivo prejuízo à esfera moral do consumidor, não enseja indenização por danos morais.” “É legítima a atribuição integral da sucumbência à parte que decai da maior parte dos pedidos formulados.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 141, 296, 492 e 86; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0504513-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação nº 0508222-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2023; TJBA, Apelação nº 8000336-52.2023.8.05.0063, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 08.11.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0000655-72.2009.8.05.0088,
em que figura como parte recorrente
JOSÉ PEREIRA REBORDÕES
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA